Tribunal: TJSP
Processo: 1022735-60.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
r por parte do impetrante – Inexistência das irregularidades apontadas no procedimento adotado para a suspensão – Regramento do convênio que permite a suspensão imediata dos pagamentos - Provimento parcial do recurso, somente para afastar a condenação do impetrante em litigância de má-fé, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida.
(TJSP; Apelação Cível 1022735-60.2014.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

30/09/2020

Ementa:
Mandado de segurança – Convênio administrativo – Suspensão do pagamento, diante da necessidade de providência complementar por parte do impetrante – Inexistência das irregularidades apontadas no procedimento adotado para a suspensão – Regramento do convênio que permite a suspensão imediata dos pagamentos - Provimento parcial do recurso, somente para afastar a condenação do impetrante em

Ementa:
Mandado de segurança – Convênio administrativo – Suspensão do pagamento, diante da necessidade de providência complementar por parte do impetrante – Inexistência das irregularidades apontadas no procedimento adotado para a suspensão – Regramento do convênio que permite a suspensão imediata dos pagamentos - Provimento parcial do recurso, somente para afastar a condenação do impetrante em litigância de má-fé, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida.